Tribunal: TCU
Processo: 025.092/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7756/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 025.092/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Caroline Ferreira Soares Cabral (XXX.371.437-XX); Danielle Grace Rego de Almeida (XXX.502.647-XX); Lucas Matheus Caminiti Amaya (XXX.675.977-XX); Lucas Paixao Souza (XXX.085.307-XX); Luiz Felippe Barletta Ferreira (XXX.091.417-XX); Marcos Carvalho Brum de Oliveira (XXX.972.927-XX); Rodrigo Cotrim de Carvalho (XXX.936.867-XX); Thayla Fernandes da Conceicao (XXX.573.267-XX); Thiago Machado Leitao (XXX.504.497-XX); Thiago da Silva Rocha Paz (XXX.111.267-XX) 1.2. Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.